Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-64.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM AUDIÊNCIA ANTERIOR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO. DESÍDIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por desídia, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do §2o do mesmo artigo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência ou não de desídia da autora.
4. Em suas razões recursais, a autora sustenta que a sentença é nula pois não houve intimação válida. Argumenta que compareceu à primeira audiência e indicou o número de WhatsApp para futuras comunicações, mas a intimação foi enviada para um imóvel inabitável, objeto da própria ação. Afirma que houve falha ao ignorar sua opção expressa por intimação eletrônica, contrariando normas do CNJ, do CPC e do TJDFT, o que configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, justificando a reforma da sentença para garantir o prosseguimento regular da demanda.
5. No presente caso, observa-se que a parte autora compareceu à audiência inicialmente marcada para o dia 18/02/2025, sendo esta posteriormente remarcada para 07/04/2025 devido à ausência de citação do réu. Apesar de ter sido devidamente notificada acerca da nova data, conforme registrado na Ata de Audiência, na qual também consta o link de acesso para participação, a autora não se apresentou (ID 74235086 e 74235095 - pág. 2).
6. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, a ausência do autor em qualquer das audiências designadas no curso do processo acarreta a extinção da ação por desídia. No caso em análise, a recorrente, embora regularmente intimada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou justificativa dentro do prazo legal, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
9. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo, para fins de apresentação de contrarrazões com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, nos termos da decisão de id 63911928. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo (atualmente R$ 986,97) constante de seu anexo, bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários advocatícios devido ao advogado da autora, OAB/DF 72852-A, pela atuação dativa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.